Tribunal: STF
Processo: MS 20495
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-15
Data de publicação: 1985-05-15

Ementa:
- A RESOLUÇÃO N. 217/84 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE
APROVOU OS PERCENTUAIS E COEFICIENTES INDIVIDUAIS
DOS FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREMAS,
OBSERVOU AS NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
APLICAVEIS A ESPÉCIE.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.